Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-24.2020.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500032-24.2020.8.26.0488, da Comarca de Queluz, em que é apelante RAIDAN
RAFAEL DE CARVALHO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM a preliminar e NEGARAM provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-24.2020.8.26.0488 -Voto no 34030
2
Voto:
34030
Apelação:
1500032-24.2020.8.26.0488
Comarca:
Queluz
Vara:
Vara Únical
Processo:
Numeração única
Apelante:
Raidan Rafael de Carvalho Moreira
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Raidan Rafael de
Carvalho Moreira foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa mínimos (fls. 276/281).
Apela
o
réu,
requerendo,
preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade.
No mérito, busca a redução da pena para mínimo legal e o
afastamento da pena de multa (fls. 315/321).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 333/335), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 372/374).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-24.2020.8.26.0488 -Voto no 34030
3
A preliminar não vinga.
O indeferimento do recurso em
liberdade
está
suficientemente
fundamentado
na
sentença,
sobretudo considerando-se a permanência dos requisitos que
ensejaram a prisão preventiva e o regime fixado na sentença (fls.
281).
Preso em flagrante delito, o réu
permaneceu preso durante todo o processo e, ao final, condenado,
foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Nesse contexto, o deferimento do
pedido de recurso em liberdade constituiria um contrassenso, pois,
tendo respondido ao processo preso quando existiam somente
indícios de autoria, não pode agora, condenado em juízo de
cognição, ter permissão para recorrer livre.
Significa dizer que não tem direito
de recorrer em liberdade em face de sentença penal condenatória o
réu que, preso provisoriamente, assim permaneceu durante o curso
do processo, vez que não desaparecidos os motivos da custódia
cautelar, como justificado pela douta Magistrada a quo em sua
decisão.
No mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-24.2020.8.26.0488 -Voto no 34030
4
A acusação é a de que José trazia
consigo, para fins de tráfico, 27 gramas de cocaína, fazendo-o sem
autorização
e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta da denúncia que: “na data
dos fatos, a Polícia Militar, previamente informada sobre o trânsito do
denunciado,
num
ônibus
intermunicipal
vindo
de
Cruzeiro,
possivelmente munido com drogas para serem revendidas, deslocou-
se para o local onde ele desceria. O denunciado, ao descer do ônibus
na praça central de Areais, percebeu a presença da viatura da Polícia
Militar, iniciando fuga do local. Durante a sua evasão, o denunciado
lançou, por debaixo de um carro, um invólucro plástico, de cor preta,
devidamente recuperado pelos policiais que, inclusive, lograram
capturá-lo. Enquanto faziam a abordagem do denunciado, os policiais
militares verificaram que o invólucro dispensado continha 27g. (vinte
e sete gramas) de cocaína” (fls. 01/02).
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda, igualmente, não
merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa; em segunda fase foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500032-24.2020.8.26.0488 -Voto no 34030
5
compensada a atenuante pela confissão espontânea com a
agravante de reincidência (fls. 265/267); em terceira fase, foi
acrescida de 1/6, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei no
11.343/06, por ter sido a infração cometida em transporte público,
tornada definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
em regime fechado, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no mínimo legal.
A multa não pode ser afastada, por
integrar, cumulativamente, o preceito secundário do tipo penal, e
sua fixação segue o critério de proporcionalidade com a dosimetria
da pena corporal. Além disso, o legislador estabeleceu limites
mínimo e máximo de dias-multa, cabendo ao julgador levar em
consideração a situação econômica do réu para a aquilatação de
cada unidade pecuniária. Veja-se que o valor unitário da multa já foi
fixado no mínimo diário, motivo pelo qual tal fixação não comporta
reparo.
A reincidência por si só impede o
abrandamento do regime prisional.
Ante
o
exposto,
REJEITO
a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso.